Tribunal: STF
Processo: RE 1347210
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – ATIVIDADE SUJEITA À APURAÇÃO TRIBUTÁRIA PELO LUCRO REAL – ARTIGO 14, INCISO VI, DA LEI FEDERAL N.º 9.718/98 – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. 1. O objeto social da impetrante:“ a aquisição e securitização de direitos creditórios não padronizados, vencidos e/ou a vencer, performados ou a performar, originados de operações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas no seguimento comercial, industrial, prestação de serviços que sejam passíveis de securitização, conforme Política de crédito devidamente aprovada pela Diretoria;”. 2. A exploração de atividade securitária, de forma ampla, está sujeita a apuração tributária pelo lucro real, nos termos do artigo 14, inciso VI, da Lei Federal nº. 9.718/98. 3. Nesta senda, a exigência da autoridade fiscal não afronta o princípio constitucional da legalidade. 4. Apelação desprovida”.



    Aduz a recorrente ter havido violação dos arts. 5º, II; e 150, I, da Constituição Federal.



    Sustenta que “a atividade de securitização de créditos comerciais não se encontra no rol das pessoas jurídicas obrigadas à apuração do lucro real”. Diz que, até 2014, a Receita Federal entendia pela não obrigatoriedade da adoção desse regime pelas empresas securitizadoras de créditos. Defende que elas se diferenciam das empresas de factoring: as primeiras emitem debêntures ao público e limitam-se a adquirir direito creditórios; as segundas “dispõem de recursos próprios e ainda prestam serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber”. Relata haver no CARF precedente favorável a sua tese.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Verifica-se que a instância a quo, analisando o conjunto fático-probatório constante dos autos bem como a legislação infraconstitucional, concluiu estar a atividade desenvolvida pela ora recorrente devidamente enquadrada no art. 14, VI, da Lei nº 9.718/98, devendo ela realizar a apuração do lucro real. Assentou-se, no acórdão recorrido, haver lei em sentido estrito amparando a aplicação desse regime de apuração do lucro em face da parte contribuinte.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O objeto social da impetrante (artigo 2º, do Estatuto Social - ID 107661846): 



    (...)



    A exploração de atividade securitária, de forma ampla, está sujeita a apuração tributária pelo lucro real, nos termos do artigo 14, inciso VI, da Lei Federal nº. 9.718/98:



    Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas: 



    (...) 



    VI- que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).



    Nesta senda, a exigência da autoridade fiscal não afronta o princípio constitucional da legalidade. 



    No mesmo sentido, bem ponderou o digno Juízo de primeiro grau (ID 107661892): 



    ‘Ocorre que, da Exposição de Motivos Interministerial nº 00180/2009 - MF/MDIC, relativa à Medida Provisória Nº 472/09, posteriormente convertida na Lei nº 12.249/10, colhe-se o seguinte excerto:



    ‘27. As atividades das securitizadoras de recebíveis se assemelham em muito às atividades de empresas de ‘factoring’, as quais se encontram obrigadas à adoção da apuração pelo Lucro Real, conforme disposto no inciso VI do art. 14 da Lei 9.718, de 1998. 



    27.1. Adicionalmente, ainda que as referidas securitizadoras não possam ser consideradas como instituições financeiras, a atividade das mesmas também se assemelha em muito à atividade de intermediação financeira, fato inclusive evidenciado pela possibilidade de dedução das despesas de captação na Base de Cálculo de PIS/PASEP e COFINS. Em face do exposto, o art. 22 proposto obriga estas empresas a apuração do imposto de renda pelo lucro real.’ 



    (...)



    Portanto, tem-se nitidamente a correspondência da atividade de aquisição e securitização de direitos creditórios originados de operações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas no seguimento comercial, industrial, prestação de serviços desenvolvida pela impetrante, com a hipótese normativa descrita no inciso VI do artigo 14 da Lei nº 9.718/98. 



    Assim, ocorrendo a subsunção do objeto social desenvolvido pela demandante à obrigatoriedade da sujeição à tributação com base no lucro real, não há de se falar em ausência de legislação a impor tal obrigatoriedade e, consequentemente, ofensa aos princípios da legalidade estrita e da legalidade tributária.’”



    Tendo presente o que foi colocado no acórdão recorrido, para superar o entendimento da instância a quo e acolher a pretensão recursal — mormente quanto à tese de que o dispositivo legal em referência se restringiria a empresas de factoring, não podendo ser aplicado a securitizadoras, à de que a recorrente não se assemelha àquelas empresas ou à de que o Parecer Normativo COSIT nº 5/2014 teria desbordado da lei — seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    Corroborando a compreensão:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. NATUREZA DA ATIVIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.295.216/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, DJe de 4/2/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. NATUREZA DAS ATIVIDADES DA EMPRESA: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 804.980/AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/3/11).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.011.489/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/6/17.



    Ante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem honorários advocatícios a teor da Sumula 512 do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente